Tribunal: TJSP
Processo: 2076828-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – Pleito descabido visto que as 17a e 18a Câmaras de Direito Público tem sua competência ligada a ações civis públicas diversas – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – Ausência de nulidade - Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – Pleito descabido visto que as 17a e 18a Câmaras de Direito Público tem sua competência ligada a ações civis públicas diversas – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – Ausência de nulidade - Decisão agravada que fundamentou todos os critérios a serem observados para cumprimento do quanto estabelecido na Ação Civil Pública.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO REGIMENTAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que não condenou o agravante em verba honorária. Não conhecimento
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076828-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado NEWTON STABILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/11
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NEWTON STABILLE
VOTO no 128.261
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Pleito descabido
visto que as 17a e 18a Câmaras de Direito Público tem sua
competência ligada a ações civis públicas diversas Prefacial
rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

DEVER
DE
FUNDAMENTAÇÃO Ausência de nulidade - Decisão agravada
que fundamentou todos os critérios a serem observados para
cumprimento do quanto estabelecido na Ação Civil Pública.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA Necessidade de filiação
ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação
executiva individual por todos os poupadores Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no
foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÍNDICE DE
CORREÇÃO Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente
demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP
que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/11
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO REGIMENTAL EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Decisão que não condenou o
agravante em verba honorária. Não conhecimento
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de uniformização
jurisprudencial entre 17a e 18a Câmaras de Direito Privado; ilegitimidade ativa;
incompetência; violação ao dever de fundamentação; não incidência de juros
remuneratórios; correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento da ação e
pelos índices da caderneta de poupança; termo inicial dos juros de mora a contar da citação
na execução individual.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se ser absolutamente descabido o pleito de uniformização
jurisprudencial entre as 17a e 18a Câmaras de Direito Privado, porquanto nesta 17a Câmara
cuida-se de ações de cumprimento de sentença derivadas da Ação Civil Pública no
040326360.1993.8.26.0053; enquanto na 18a Câmara de ações de cumprimento de sentença
derivadas da Ação Civil Pública no 1993.00808240.
Assim sendo, tendo o pedido de uniformização sido realizado indevida e
despropositadamente, fica o mesmo indeferido.
Anote-se também que?a decisão que julgou a impugnação, esta a qual foi
objeto do presente agravo de instrumento, não incorreu em qualquer?nulidade.?
O MM. Juiz?a quo?foi preciso, embora sucinto, ao decidir as matérias
trazidas na impugnação de conformidade com os critérios estabelecidos na Ação Civil
Pública promovida pelo IDEC em face do Banco do Brasil (ACP no
40326360-1993.8.26.0053), critérios estes, aliás, que foram igualmente observados quando
da elaboração dos cálculos trazidos aos autos principais pelo ora agravado.?
Isto o quanto basta para bem entender o que foi adotado pelo MM. Juiz?a
quo?como razão de decidir, não?procedendo os?argumentos em contrário apresentados nas
razões recursais.?
A questão da ilegitimidade ativa perdeu sua razão de ser, uma vez que
desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra
toda a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL
COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO
BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/11
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art.
543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida
pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao
pagamento
de
diferenças
decorrentes
de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em
janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual
da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual
da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso
especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que, igualmente, perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente
dada.
Outrossim, nenhuma alteração existe para ser feita na decisão agravada, que
dispôs sobre os temas aludidos no recurso de acordo com o que vem decidindo esta
17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos proferidos
em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do Código de
Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha previsto no art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Quanto à alegada violação ao dever de fundamentação, anote-se que a
decisão que julgou a impugnação, esta a qual foi objeto do presente agravo de instrumento,
não incorreu em qualquer nulidade.
O MM. Juiz a quo foi preciso ao decidir as matérias trazidas na impugnação
de conformidade com os critérios estabelecidos na Ação Civil Pública promovida pelo
IDEC em face do Banco do Brasil (ACP no 40326360-1993.8.26.0053).
Isto o quanto basta para bem entender o que foi adotado pelo MM. Juiz a
quo como razão de decidir, não procedendo os argumentos em contrário apresentados nas
razões recursais.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença, como dito alhures, não há mais qualquer controvérsia sobre a
possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso
dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 5/11
pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação civil
pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima
referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-
PR, como se pode conferir:
“DIREITO
PROCESSUAL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C,
CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE.
ALCANCE
OBJETIVO
E
SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE.
REVISÃO
JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no
foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos
em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva
ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao
pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam
todos os poupadores da instituição financeira do Estado do
Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da
coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação
contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino
Zavascki.
3. Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e
não
provido" (REsp no
1243887-PR,
Corte
Especial,
rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/10/2011).
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta poupança
em janeiro de 1989, nas razões recursais insurge-se o agravante para anotar que referido
índice seria de 42,72%, que a diferença não creditada seria de 20,36%, e que o índice para
o mês de fevereiro de 1989 seria de 10,14%.
Ocorre que, não demonstrou efetivamente o agravante, erro de cálculo,
extraindo-se que a diferença final existente entre o quanto pretendido pelo agravado e o
quanto reconhecido pelo agravante deve-se substancialmente ao acréscimo de correção
monetária, juros remuneratórios e juros moratórios.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 6/11
como acolher-se as sustentações trazidas quanto a tal tema no agravo.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou entendimento
no sentido do quanto acima exposto:
"Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da
diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena
de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o
índice efetivamente aplicado à época, ao recebimento da
diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento da
execução. Ordem supedaneada nos Recursos Especiais nos.
1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também no Extraordinário no
573232.
Inviabilidade
-
regular
prosseguimento na origem. Alcance do "decisum" e foro da
ação o poupador pode habilitar-se para o cumprimento
da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de seu
domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais.
Necessidade de recolhimento. Possibilidade de diferimento,
nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que
não conta rol taxativo. Tese majoritária desta c. Câmara.
Prescrição da execução individual - o prazo prescricional para
execução individual em ação civil pública é de cinco (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo
judicial.
Execução
lastreada
em
sentença
condenatória genérica proferida em autos de ação civil
pública transitada em julgado. Desnecessidade da liquidação
por artigos ou arbitramento, bastando a apresentação de
simples cálculos para a apuração do valor devido, nos termos
do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma
capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do
efetivo pagamento. Correção monetária. Atualização devida
para preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo pagamento.
Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 7/11
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento,
e não da executória, até o efetivo pagamento, em cômputo
simples. Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e
correção monetária. Possibilidade - jurisprudência dominante
desta c. Corte. Honorários advocatícios - verba devida em
sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação a caracterizar contraditório; cumpre, ainda que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor
do poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito
econômico
por
ele
obtido.
Valor
incontroverso
da
condenação. Cabe ao preclaro juízo "a quo", oportunamente,
a
pedido
do
poupador,
determinar
seu
levantamento. Recurso impróvido" (Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada
em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos
recursos
oriundos
do
processo
no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice
de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da
edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador
faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão
do andamento da execução. Determinação com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que
deve prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da
ação. O poupador pode habilitar-se para o cumprimento
da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de seu
domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais.
Necessidade de recolhimento. Possibilidade de diferimento
nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que
não possui rol taxativo. Entendimento majoritário desta
Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública
é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r.
sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em
sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil
Pública que transitou em julgado. Desnecessidade de
liquidação por artigos ou arbitramento. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em
caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 8/11
efetivo pagamento. Correção monetária. Atualização devida
para preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.
Juros moratórios. Decisão que fixou o termo inicial dos juros
moratórios a partir da intimação na execução. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e
correção monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento.
Mero cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC,
cujo rito garante celeridade ao trâmite desta fase processual.
Inexistência de complexidade na apuração do débito. Perícia.
Determinada realização de perícia contábil, para a verificação
do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o
ônus
de
antecipar
o
pagamento
dos
honorários
periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo rito dos recursos
repetitivos. Honorários advocatícios. Verba devida em sede
de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento
espontâneo
do
débito
pelo
Banco. Apresentação
de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda
que a impugnação seja parcialmente acolhida, a verba
honorária deve ser arbitrada em favor do poupador, no
importe de 10% sobre o proveito econômico por ele obtido.
Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a
quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido
do
poupador,
oportunamente. Recurso
não
provido" (Apel. no 2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Junior, j.
26/01/2016).
Quanto aos juros remuneratórios, igualmente, não há razão alguma para
acolher-se o pleito do agravante.
Vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que embora na
sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido
abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do
tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios
questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este
composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados mês a mês no
cálculo do débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 9/11
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa
do agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-SP, Quarta Turma,
Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015)
No que pertine ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA -
CADERNETA
DE
POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA
CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA
CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos
Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a
definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma
natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas,
como ocorre relativamente à data de início da fluência de
juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos
Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de
natureza
condenatória,
condenando
o
estabelecimento
bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar
perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os
limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada
um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-
somente a adequar a condenação a idênticas situações
jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de
início da incidência de juros moratórios, que correm a partir
da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de
direitos
individuais
homogêneos,
propiciada
pelos
instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a
execução individual de condenação em Ação Coletiva, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 10/11
podem ser interpretados em prejuízo da realização material
desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade
da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual,
e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O
que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual
e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido” (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
Prejudicado o conhecimento da condenação ao pagamento de verba
honorária, eis que não ventilada na decisão agravada.
Nesses termos, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos
termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso
é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de
honorários.
3.
Agravo
interno
não
conhecido. (AgInst no REsp no
1.507.973-RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira
Turma, j. em 19.05.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076828-42.2019.8.26.0000 - São Paulo 11/11
No caso dos autos, como não houve fixação da verba honorária em
primeiro grau na decisão agravada de modo adequado, deixo de condenar o agravante na
referida verba.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator